Tribunal: STF
Processo: RE 1450429
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.067.086-RG/BA; TEMA RG Nº 327. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PLATAFORMA + BRASIL. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DEVEDOR DE PRECATÓRIO JUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. PLATAFORMA + BRASIL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. 



    1. Apelação interposta pela União Federal em face de Sentença que julgou procedente o pedido para determinar à Recorrente que cancele as restrições em nome do Município Autor (MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN), na Plataforma Brasil ou em qualquer outro sistema ou listagem com finalidade semelhante, quanto a pendências relacionadas ao débito decorrente do Processo 0813007-06.2019.4.05.8400, que deu origem ao Precatório 183.685/RN, expedido em favor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no valor de R$ 44.182.281,28 (quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).



    2. Como bem informou o douto Sentenciante, o egrégio STF já se pronunciou no sentido do "Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja" (STF - ACO 3083, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, DJe-229 Divulg 16-09-2020 Public 17-09-2020). 



    3. Este Tribunal Regional Federal não passou ao largo de tal entendimento e, em precedente desta egrégia Terceira Turma, já teve oportunidade de se pronunciar em caso semelhante no mesmo sentido firmado pelo col. STF. (TRF5 - Processo 0801668-70.2016.4.05.8201, Remessa Necessária Cível, Rel. Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 23/07/2020). 



    4. No processo sob julgamento, a União Federal, ora Recorrente, alega inexistir, nos autos, qualquer prova de que a inscrição do Município Autor está relacionada apenas a pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por Precatório. No entanto, esta não é a realidade que se observa dos autos, pois o Município Autor demonstrou estar inscrito na Plataforma + Brasil em razão do não pagamento de Precatório Judicial expedido por este TRF (Id. 4058400.11368685). O registro na mencionada Plataforma ocorreu no dia 14/01/2022. 



    5. Também demonstrou o Promovente, ora Recorrido, que, naquele momento, tinha um volume de recursos públicos a serem liberados para fazer face a Convênios celebrados com a União Federal que totalizavam mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), grande parte destinado a obras nas áreas de Saúde e Educação, que, em decorrência de tal inscrição, ficariam inviabilizados. 



    6. Ainda é importante ressaltar a boa-fé do Município Requerente em quitar o mencionado Precatório ao requerer à Fazenda Nacional o parcelamento do débito, consoante documento constante dos autos, demonstrando a inviabilidade do pagamento integral do Precatório, de uma só vez, considerando o seu alto valor (R$ 44.182.281,28 - quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) e a necessidade de manutenção dos Serviços Públicos aos seus Munícipes, não tendo como suportar tal ônus sem implicar em prejuízo a essa prestação de serviço, nem mesmo utilizando os recursos oriundos dos Precatórios recebidos nos anos de 2021 e 2022, cujo total gira em torno de apenas R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cifra bem inferior a devida. 



    7. Destarte, tendo em vista os precedentes jurisprudenciais invocados, inclusive do egrégio STF, bem como o princípio da razoabilidade, haja vista a possibilidade de Intervenção Federal decorrente do não pagamento do Precatório, não se mostra razoável a manutenção da inscrição do Município Autor em Cadastros de Inadimplentes. 



    8. Apelação improvida. Condenação da Ré no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. ” (e-doc. 4).



    2. A União ressalta que a matéria discutida se encontra revestida de repercussão geral, por envolver compreensão sobre a boa administração, no que se refere à constitucionalidade dos registros de pendências nos sistemas informativos e contábeis e suas implicações sobre convênios e eventuais repasses voluntários de verbas públicas. 



    2.1. Aduz que o acórdão contraria o art. 97, § 10, inc. IV, al. “b”, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Argumenta sobre a viabilidade da inscrição do Município em cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União, com respaldo no art. 104, parágrafo único, do ADCT e art. 169 da CFRB, e também conforme Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei nº 10.522, de 2002, Decreto nº 6.170, de 2007 e Portaria Interministerial nº 424, de 30/12/2016. Conclui que a Constituição da República estabeleceu uma condição diretamente relacionada à transferência voluntária, não podendo, portanto, ser excepcionada por qualquer outra norma infraconstitucional (e-doc.5).



    3. A presidência da corte regional admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 7). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento que a temática devolvida a esta Suprema Corte não condiz com o julgamento do Tema RG nº 327, no qual, por ocasião do julgamento do leading case no Recurso Extraordinário nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, fixou-se a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020).



    5. Como se verifica, o Tema RG nº 327 visa garantir aos entes federados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à inscrição nos referidos cadastros oficiais de inadimplência pública (Siafi e Cadin).



    6. A discussão deste feito, porém, refere-se à inscrição em cadastros de inadimplentes, a exemplo da Plataforma + Brasil, em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório.



    7. No caso dos autos, o tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios, assentou a boa-fé do Município e que as circunstâncias do caso concreto, sopesadas sob a perspectiva do princípio da razoabilidade, recomendariam o levantamento da inscrição do Município dos cadastros de inadimplentes. Para rever esse posicionamento, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em sede extraordinária.



    8. Ademais, para chegar a conclusões diversas, seria necessário avaliar o caso à luz da legislação infraconstitucional, a exemplo do art. 104, parágrafo único, do ADCT e art. 169 da CFRB, e também conforme a Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei nº 10.522, de 2002, o Decreto nº 6.170, de 2007 e a Portaria Interministerial nº 424, de 30/12/2016. 



    9 Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator